Tribunal: STF
Processo: ARE 1501446
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita majorada. Art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal. Princípio da colegialidade. Intempestividade do recurso extraordinário. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP não ofertado pela Procuradoria-Geral da República. 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que rejeitou embargos infringentes opostos pelo ora agravante. 



    II. Questão em discussão:



    3. Princípio da colegialidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    4. Interposição de recurso extraordinário dos embargos infringentes parciais.



    5. Possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, à luz do decidido pelo Plenário desta Corte, em 18.9.2024, no HC 185.913/DF, por mim relatado, DJe 20.9.2024. 



    III. Razão de decidir:



    6. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 



    7. O recurso extraordinário, no que toca à parte unânime da apelação, deve ser interposto após a intimação eletrônica do julgamento da apelação criminal, dentro do prazo de 15 dias corridos, conforme dispõe o art. 994, inciso VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal. Incidência da Súmula 355/STF. 



    8. No particular, a Procuradoria-Geral da República (PGR), devidamente instada nesta Corte, apresentou manifestação fundamentada posicionando-se no sentido da inviabilidade de oferecimento do ANPP no caso concreto.



    9. Nada a prover, pois, acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal–ANPP, conforme pretendido pela parte agravante.



    10. Na linha do que restou decidido pelo Plenário no julgamento do HC 185.913/DF, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP – como veio a ocorrer na espécie – não se confunde com a existência de direito subjetivo do agravante ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante (no caso, o próprio PGR), de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 



    11. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    12. Agravo regimental não provido.